Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-06.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013485-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WENDER MARTINS DE MAGALHAES - CPF: 545.208.511-49 (RECORRENTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONFISSÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA POR FALHA – TESE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO POR CURTO PERÍODO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – PARCELA QUITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação das parcelas, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) com o argumento de que a inscrição é indevida ante a ausência de inadimplemento que autorize, fato confessado, conforme dispositivo que cito:

DISPOSITIVO:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, e após analisar as versões fáticas e probatórias de ambas, pelos fundamentos outrora apresentados.

No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une
,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

OPINO por declarar a inexistência de débitos entre as partes, e por julgar PROCEDENTES OS DANOS MORAIS, CONDENANDO A RÉ ao pagamento de indenização no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigido monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. .

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral. Alegou que a condenação não levou em consideração o curto período em que a negativação foi exibida, ou seja, de 21/09/2019 a 16/10/2019, ou seja, exatos 25 dias, bem como que não houve consideração de se tratar de devedor contumaz.

Argumentou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo e deve ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de restrição nos órgãos de proteção por dívida quitada, uma vez que o consumidor comprovou a quitação dos débitos. A parte promovida confessa que a restrição fora indevidamente levada a efeito por falha no reconhecimento de pagamento, mas que fez a baixa da restrição em 25 dias, fato que entende que não configura hipótese de dano moral.

O caso, pois, não demanda maiores controvérsias. Não importa a quantidade de dias de negativação, mas sim o ato de negativar. A inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é que macula a sua honra e prejudica seu nome, influenciando no seu
status
de bom pagador.

Havendo prova e confissão do ato ilícito, evidente o dano moral configurado, se tratando de dano moral
in re ipsa
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque fora fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque inexiste inscrição prévia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020